Tribunal: TJES
Processo: 5002940-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002940-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL SANTANA LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002940-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE : RAFAEL SANTANA LOPES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: LEP – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTE DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023)

2.
Havendo o crime sido cometido fora das hipóteses do art. 69 e 70 do Código Penal, revela-se possível a concessão de indulto
.

3.
in casu,
a
s penas em abstrato cominadas aos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10826/03, individualmente, são inferiores a cinco anos de reclusão, não envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, e foram aplicadas em contextos distintos das penas aplicadas aos delitos impeditivos do indulto,
cabível a benesse normativa derivada do decreto 11.302/2022.

3
.
Recurso conhecido e provido. Unânime

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002940-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE : RAFAEL SANTANA LOPES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
pela defesa de RAFAEL SANTANA LOPES
contra decisão proferida pelo Juízo da Execução que, nos autos da execução de número
2000186-84.2019.8.08.0014
,
não
concedeu indulto natalino ao
agravante
.

Das razões
(fls. 615 e ss do evento 7580499)
é possível extrair que, segundo afirma
o recorrente, cabe a concessão do indulto natalino à luz do decreto 11.302/2022,
desde que
a pena in abstrato não supere 5 anos,
mas
somente quando praticados em concurso (no mesmo processo criminal) com os crimes do artigo 7º.

Nesse sentido, os crimes impeditivos, quando não cometidos em concurso (na mesma ação penal), não obstam a concessão do indulto aos demais delitos unificados no processo executiv
o.

Afirma que o artigo 11, ao dispor: “para fins do disposto neste Decreto” deve ser aplicado em relação a todas as hipóteses descritas, não revelando nenhuma incompatibilidade com o art.5º do mesmo dispositivo normativo.

Contrarrazões pelo provimento do recurso
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo

provimento do recurso
nos termos do evento de número
7634312
.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis
ponderações externadas
entendo por manter a
decisão objurgada
, no sentido de que, em casos como tais, todos os crimes submetidos a execução devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto.

In casu, o agravante possui realmente
três
condenações

que totalizam mais de dezesseis anos de pena. Consta
condenação por crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei nº 121.343/06 - Ação Criminal 0010708- 78.2017.8.08.0014 e 0002526- 21.2018.8.08.0030)
.

E
m recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso

com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023)

Conforme afirmado pela Promotoria em sede de contrarrazões:

“considerando que as penas em abstrato cominadas aos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10826/03, individualmente, são inferiores a cinco anos de reclusão, não envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, e foram aplicadas em contextos distintos das penas aplicadas aos delitos impeditivos do indulto
, o Parquet adere ao apelo e requer o seu provimento, nos termos acima”
.

Assim, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA
D
AR
PROVIMENTO ALMEJADO
em relação a ação penal nº 0009693- 26.2017.8.08.0030
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)